Tribunal: STF
Processo: Rcl 91901
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Guaxupé em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Passos, nos autos do Processo nº 0011001-87.2025.5.03.0101,  que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF’s 275 e 485.
Município de Guaxupé narra que, nos autos em referência, incidiu sobre si o  redirecionamento da execução decorrente de sua condenação subsidiária em ação trabalhista ajuizada por Mauro Vilela Ruela.
Afirma que a autoridade reclamada 

“determinou a expedição de mandado em face do Município de Guaxupé, ora Reclamante, para que ele cumprisse ordem de “reter os créditos vencidos e vincendos de titularidade da ré ECASM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, decorrente de contratos coma municipalidade, até o limite do valor exequendo de R$ 85.811,58,depositando-os em conta de juros e correção monetária, na agência 4066, à disposição desta 2ª Vara do Trabalho [...]” (doc. 3).” (e-doc. 1, p. 2)
Com base nesse cenário, sustenta que a decisão reclamada desrespeitou os paradigmas apontados, uma vez que a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal é manifestamente contrária aos bloqueios de recursos públicos para pagamento de verbas trabalhistas. No ponto, argumenta que

“o juízo reclamado determinou o depósito direto de verbas públicas pertencentes ao Município Reclamante, para satisfazer execução trabalhista, fundado na relação contratual existente entre a empresa devedora e o ente municipal.” (e-doc. 1, p. 5)

Aduz que estão presentes os elementos necessários para a concessão do pedido liminar, uma vez que 

“há considerável risco de dano de difícil reparação para o Município Reclamante caso ele seja obrigado a cumprir tal determinação judicial, sobretudo porque a empresa ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA presta serviços de coleta de lixo e limpeza urbana, que, pela sua natureza, são essenciais à coletividade (contrato – doc. 6), não podendo ser interrompido, ou ter sua execução prejudicada, em razão da interferência inconstitucional determinada pela justiça do trabalho.” (e-doc. 1, p. 7)

Pugna que

“a) O deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão final proferida na ação trabalhista nº 0011001-87.2025.5.03.0101; 
b) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito ao decidido na ADPF nº 275 e na ADPF nº 485;” (e-doc. 1, p. 8)

É o relatório. Decido.
Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP, cujas ementas transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19 - grifo nosso).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
[...]
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21 - grifo nosso).

Na presente reclamação, questiona-se ordem de bloqueio/penhora incidente sobre verbas do Município de Guaxupé, por eventuais créditos que a Ecsam Serviços Ambientais Ltda. (Processo nº 0011001-87.2025.5.03.0101) tenha a receber da municipalidade em razão de contrato administrativo firmado com a empresa, com o objetivo de viabilizar o pagamento de crédito trabalhista constituído em favor de Mauro Vilela Ruela.
Entendo que a decisão reclamada vai de encontro à tese consignada na ementa da ADPF nº 485, que bem traduz a eficácia vinculante do julgado paradigma quanto à vedação de “bloqueio, penhora e/ou sequestro [de verbas públicas] para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública”.
Em reclamações similares a destes autos, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 58.189, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/3/23; Rcl nº 46.437, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/6/21; Rcl nº 46.126, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/6/21; Rcl nº 46.062, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0 0011001-87.2025.5.03.0101, da 1ª Vara do Trabalho de Passos, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.
Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente